Tribunal: TJDFT
Processo: 0731814-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PENAL. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DE NORMAS DE TRÂNSITO. PERIGO CONCRETO DE DANO NÃO VERIFICADO. PROPOSTA DE TRANSAÇÃO NÃO ACEITA PELO AUTOR DO FATO. PROCEDIMENTO ENCERRADO ANTE A ATIPICIADE DA CONDUTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito. (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)
2. Se os elementos que instruem o termo circunstanciado indicam que o acusado conduzia motocicleta na contramão de direção à 0h54, sem, todavia esclarecer as circunstâncias (movimento de carros ou de pessoas na via); e se o Ministério Público não atendeu ao despacho do Juízo para apresentar indícios mínimos sobre o perigo de dano concreto, merece ser mantida a decisão que, após o autor do fato recursar a proposta da transação penal, encerrou o procedimento ao acolher a tese da defesa sobre a atipicidade da conduta.
3. Recurso conhecido e desprovido.